Tribunal: CARF
Processo: 11080.728627/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728627/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.886 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-118.143 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728627/2018-30
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

67), pela DRJ Rio de Janeiro, interpôs recurso voluntário (fls. 84) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil as declarações
de
compensação
–
DCOMP
no
27205.02145.221014.1.3.02-7213,
no
10480.59600.
211114.1.3.02-2783, no 36248.92689.181214.1.3.02-2044, no 31966.12366.220115.1. 3.02-8958,
no 09112.71060.230215.1.3.02-2057 e no 41789.20981.240315.1.3.02-3318, as quais apontam o
direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2011, no valor de
R$ 1.738.129,53, com origem em retenções na fonte (códigos 6190).
O alegado direito de crédito foi parcialmente reconhecido pela Administração
Tributária, que homologou a DCOMP no 27205.02145.221014.1.3.02-7213, homologou
parcialmente a DCOMP no 10480.59600.211114.1.3.02-2783 e não homologou as outras quatro
DCOMP. Tal procedimento foi formalizado no processo no 10880.989213/2017-16.
Em face da não homologação dessas compensações, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 2, em que se impôs multa isolada no percentual de 50% do direito de crédito
pleiteado, o que consiste o objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a não
homologação das compensações, no referido processo no 10880.989213/2017-16, e apresentou
impugnação contra o presente lançamento tributário (fls. 34). A manifestação de inconformidade
foi julgada improcedente, levando à confirmação da não homologação das DCOMP apontadas
(fls. 55). Já a impugnação foi julgada improcedente, na mesma assentada (fls. 67).
O presente recurso voluntário (fls. 84), que trata da multa isolada, traz os
argumentos a seguir sintetizados:
i)
a multa isolada está sendo cobrada em duplicidade, por meio de dois processos distintos;
ii) a não homologação da compensação levou à exigência dos créditos tributários compensados,
com a incidência de juros de mora e de multa de ofício. A presente exigência de multa
isolada está sendo feita em razão do mesmo fato, o que configura bis in idem;
iii) a não homologação das compensações ainda não possui uma decisão administrativa
definitiva, o que impede a aplicação da multa isolada.
iv) a constitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 está sendo questionada
judicialmente perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por ferir
princípios constitucionais, o que será vinculante para a Administração Tributária, de forma
que esta não deve aplicar esse dispositivo legal, para que não haja conflito perante a Corte
Constitucional.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2020 (fls.
81) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 11/12/2020 (fls. 82). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com vários argumentos,
dentre eles, lembra que a sanção em tela, prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, está
sendo questionada judicialmente por ferir princípios constitucionais. Lembra ainda que o
Supremo Tribunal Federal deverá se manifestar em processo com repercussão geral, o que será
vinculante para a Administração Tributária. Com isso, o recorrente pretende que a decisão
recorrida seja revertida.
Verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939, com
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Contudo, essa decisão é recente. Consultando o sítio do Supremo Tribunal Federal
na Internet, verifico que a correspondente ata de julgamento foi publicada no dia 24/03/2023,
não havendo notícia da citação das partes ou de apresentação de recurso. Sendo uma decisão do
Plenário, esta está sujeita apenas a embargos de declaração. Contudo, deve-se afirmar que essa
decisão ainda não transitou em julgado.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF
no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva.
O primeiro requisito foi atendido, sem sombra de dúvida, e eu trouxe ao colegiado
uma questão a ser solucionada em relação ao segundo requisito: podemos considerar a referida
decisão como definitiva em relação ao presente processo? Seguiu-se um amplo debate no
colegiado, cujos elementos agora trago neste voto, como razões de decidir.
Caso a decisão em tela tivesse transitado em julgado, seria um passo confortável
afirmar que esta é definitiva e a aplicação do referido artigo 26-A do decreto no 70.235/1972
estaria garantida. Contudo, a afirmação do seu contrário não é tão tranquila assim, quero dizer, se
a decisão não transitou em julgado, não necessariamente ela não é definitiva, conforme os
postulados da lógica clássica1. Considerando que o processo administrativo fiscal é informado
pelo princípio da formalidade moderada, a questão trazida ao colegiado consiste em definir se,
no presente caso, é possível considerar que a decisão em tela é definitiva, para a presente lide,
ainda que não esteja revestida pela forma do trânsito em julgado, considerando este último como
a preclusão recursal para as partes.
A decisão definitiva é aquela que chegou ao seu fim e, portanto, não pode ser
alterada. Sabemos que uma decisão pode ser complexa, no sentido de emitir efeitos distintos para
pessoas distintas. Assim, a presente decisão judicial, tomada em sede de Recurso Especial, vai
causar uma série de efeitos financeiros sobre as partes, demandando, possivelmente, a
continuidade do processo em etapas de liquidação e execução. Nada disso importa para o
presente processo administrativo, cujo elemento de conexão com o processo judicial é apenas a
aplicação do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, ou seja, somente interessa a declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo, contida no processo judicial. Então, a questão a ser
resolvida pode ser simplificada para: a declaração de inconstitucionalidade laborada pela Corte
Suprema é definitiva frente ao presente processo? Mais especificamente, a decisão que declarou
a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pode ser alterada?

1 Se A implica B (A->B) então necessariamente a negação de B implica a negação de A (~B->~A), mas não se pode
afirmar que a negação de A implica a negação de B (~A->~B é falso).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

O único recurso cabível contra a decisão que resolveu o referido RE no 796939
são os embargos de declaração. Como é sabido, essa espécie de recurso não se presta para
afrontar o mérito da decisão atacada, mas apenas para aperfeiçoá-la diante de eventual omissão,
contradição ou obscuridade, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores,
exemplificada na decisão a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO LÓGICA ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO POSTA E A CONCLUSÃO ADOTADA.
I - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material.
II - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma
inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe
22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há vícios na decisão, considerando que foram apreciadas todas as teses
relevantes para o deslinde do caso de modo fundamentado e coerente.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no RMS 54.398/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
Portanto, em regra, eventuais embargos de declaração não irão alterar a decisão
que declarou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, essa decisão seria
definitiva, repito, em regra, para os fins do presente processo.
Contudo, os debates travados no presente julgamento avançaram sobre o campo
da cogitação, não sem razão, tendo em vista a recente decisão, também do Supremo Tribunal
Federal, que retirou o ICMS da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, quando os embargos de declaração interpostos pela União apontaram omissão quanto à
definição do valor do ICMS a ser considerado (destacado ou pago) e omissão quanto à
modulação dos efeitos da decisão.
Durante os debates, ficou clara uma importante diferença entre os dois processos
judiciais comparados. No processo sobre o ICMS, o que estava sub judice era a base de cálculo
das duas contribuições (PIS/PASEP e COFINS), ou seja, a fórmula do cálculo a ser adotada para
se chegar aos valores devidos. Daí, a importância da definição do valor do ICMS a ser adotado
(destacado ou pago). Diferentemente, no processo sobre a multa isolada, a questão sub judice
que importa ao presente processo é somente a constitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, não comportando qualquer questão sobre valores.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

Outra importante reflexão sobre a referida comparação é o fato de a modulação
realizada na decisão sobre o ICMS, resolvida em sede de embargos, ter garantido os seus efeitos
para todos os fatos geradores que ainda encontravam-se sub judice em processo judicial ou
administrativo. Assim, caso tal modulação seja realizada para o processo da multa isolada, a
decisão alcançaria o presente processo, ou seja, em nada mudaria os seus efeitos em relação à
decisão atual, ainda que eventualmente embargada.
Portanto, é possível concluir que, diante do atual cenário jurídico, inclusive
jurisprudencial, a atual decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser considerada definitiva em
relação aos seus efeitos sobre o presente processo.
O referido debate não olvidou a possibilidade de uma alteração da decisão da
Suprema Corte, ainda que incerta, remota e desconhecida, em sede de embargos de declaração.
Contudo, concluiu-se que não se pode dar conteúdo a uma expressão jurídica aberta pela sua
exceção ou por algum elemento improvável. Caso isso fosse possível, uma decisão transitada em
julgado não poderia ser considerada definitiva, uma vez que está sujeita a uma eventual ação
rescisória, conforme previsto no artigo 966 do Código de Processo Civil pátrio. Mais ainda,
mesmo que já não caiba ação rescisória, sempre está sujeita a uma mudança do cenário jurídico
que lhe tire os efeitos, como ocorreu com a incidência da CSLL, afastada para alguns
contribuintes em sede de decisões judiciais transitadas em julgado que a consideravam
inconstitucional, mas retomada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal2.
A contrário senso, não acolher a referida decisão judicial como definitiva
implicaria reconhecer a plena eficácia do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 e negar
provimento ao recurso voluntário, o que seria, no mínimo, temerário diante da decisão já
publicada da Suprema Corte.
O referido debate também contemplou, com o fito de afastar qualquer dúvida, a
possibilidade de o presente processo ser sobrestado até que sobrevenha o trânsito em julgado da
referida decisão judicial, o que implicaria aguar o possível ingresso de embargos de declaração e
o seu correspondente julgamento, com trânsito em julgado. Contudo, tal medida iria de encontro
ao esforço da Fazenda Nacional para diminuir a litigiosidade no âmbito da administração
tributária, o que inclui fortemente o contencioso administrativo.
Deve ser salientado que a multa isolada em tela é exigida em razão da não
homologação de uma compensação, ou seja, para cada processo de DCOMP não homologada há
um processo para a correspondente multa isolada. Considerando que o número de processos
administrativos que tratam de DCOMP não homologada é proporcionalmente grande em relação
ao total de processos no contencioso administrativo, o sobrestamento desses processos implicaria
manter sob administração, por tempo indeterminado, um custoso acervo de processos pendentes
de julgamento, em troca de uma questionável segurança jurídica.
Deve ser lembrado que o processo é instrumento para a consecução do Direito, de
forma que os seus percursos não devem ser utilizados para impedir ou retardar o seu fim último.
De todo modo, para o efeito de reconhecer a inconstitucionalidade do §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o melhor direito está em considerar definitiva a decisão do

2 RE 955227 (Tema 885) e RE 949297 (Tema 881).
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

Supremo Tribunal Federal no RE no 796939, com repercussão geral, e dar provimento ao
presente recurso voluntário.
Saliente-se que o presente entendimento não está realizando uma relativação da
expressão “decisão definitiva”, uma vez que esta é uma expressão jurídica aberta, a qual deve ter
o seu conteúdo densificado pelo operador do direito, diante do cenário fático trazido nos autos e
do cenário jurídico do momento da decisão. Em outras palavras, a interpretação de uma
expressão jurídica aberta é relativa por sua própria natureza. Assim o é a interpretação da
expressão “decisão definitiva”.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte
legal, devendo ser exonerada.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque

O processo em análise trata de multa isolada por compensação não
homologada, a qual foi objeto de recente análise do Supremo Tribunal Federal, que a declarou
inconstitucional, porém, ainda sem trânsito em julgado, mas com julgamento definitivo de
mérito.

O voto do i. Conselheiro Relator trouxe a informação de que o STF julgou
o RE no 796939 e declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
mediante a sistemática de repercussão geral, conforme TEMA 736 do qual se firmou a seguinte
tese, cuja ata de julgamento já se encontra publicada desde 27/03/2023:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
TEMA 736: Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

Vê-se, portanto, que o mérito já se encontra inteiramente esgotado, sendo
adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a cobrança de multa isolada
por compensação não homologada, conforme pretendeu a administração tributária quando do
lançamento ora analisado.

Ocorre, porém, que a citada decisão do STF ainda não transitou em
julgado, conforme se evidencia em pesquisa ao site do Tribunal, razão pela qual, durante a
sessão de julgamento do presente processo no CARF, suscitou-se como dúvida se o Colegiado
deveria tratar a decisão do STF como definitiva, conforme expressamente registra o art. 62 do
Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)

Penso que a decisão do STF é definitiva porquanto haver esgotado o
mérito relativo à declaração de inconstitucionalidade da norma, produzindo imediatos efeitos em
relação a todos os processos cujos lançamentos estejam sendo discutidos perante o CARF.
Nesses casos, o crédito tributário ainda é controvertido na esfera administrativa, com
exigibilidade suspensa desde sua constituição, não se admitindo pretender que sejam dados
efeitos jurídicos ao ato administrativo de lançamento que se baseie em norma reconhecidamente
inconstitucional, por força de expressa decisão do Supremo Tribunal Federal.

O caráter definitivo da decisão da Corte Superior decorre da apreciação e
esgotamento integral do mérito, tendo sido firmada a tese que considerou inconstitucional a
multa por compensação não homologada. Não há dúvidas quanto a matéria sobre a qual repousa
a inconstitucionalidade, inclusive, com decisão unânime de seus membros.

Note-se que o RICARF trata de decisões definitivas do STF, não versa
sobre decisões com trânsito em julgado, que são diferentes. No caso em apreço, os efeitos da
declaração de inconstitucionalidade já são definitivos, vale dizer, não há dúvida razoável de que
a norma sobre a qual se funda o lançamento não pode produzir efeitos. Não faz sentido – nem é
minimamente razoável – exigir que o CARF afaste decisão da Corte Suprema por entender que a
decisão, para ser válida, prescinde de trânsito em julgado formal.

Nem se diga que ainda a possível modulação dos efeitos da decisão afasta
o caráter definitivo da mesma, a uma, porque não há nos autos do citado Recurso Extraordinário
(na data do presente julgamento) nenhum registro de interposição de qualquer recurso
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.886 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728627/2018-30

complementar que indique pretensão modulatória, a duas, porque a possível modulação teria o
efeito de evitar a repetição de indébito dos contribuintes que já pagaram a multa, mas não
alcança os que ainda discutem sua validade perante a própria administração pública.

Não parece razoável – mais ainda, penso ser claramente ilegal – dar efeitos
jurídicos a norma sabidamente inconstitucional, sob a premissa equivocada de que a decisão do
STF, em regime de repercussão geral, só se tornaria definitiva após o trânsito em julgado.
Entendo que a definitividade diz respeito à análise do mérito, jamais do carimbo formal do
trânsito em julgado.

É dizer: são materialmente definitivas – e, portanto, aplicam-se
imediatamente aos processos em trâmite no CARF – as decisões do STF que, em controle
concentrado (ADI, ADC ou ADPF) ou difuso, sob o regime de repercussão geral, firmem tese
que encerre o mérito sob a qual recaia a declaração de inconstitucionalidade, considerando a
publicação de suas respectivas atas de julgamento o termo inicial que as tornam definitivas,
ressalvadas as hipóteses em que existirem incidentes processuais ativos que possam desconstruir
a posição de mérito já assumida pela Corte Constitucional.

Nos presentes autos processuais, não há nenhum elemento que impeça o
CARF de dar cumprimento imediato à decisão definitiva do STF sobre o tema, razão pela qual
acompanho o voto do i. Conselheiro Relator, para afastar a exigência da multa prevista no §17
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, porquanto inconstitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 115
DF CARF MF
Original